Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. DOLO. ERRO DE TIPO. CONDUTA SOCIAL. REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO TÍPICA SEM ALTERAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o primeiro exclusivamente pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), e a segunda pelos crimes de falsificação de documento público (art. 297, caput, c/c art. 304), uso de documento falso (art. 304) e falsificação de documento particular (art. 298, caput, c/c art. 29), em razão de fraude praticada para locação de imóvel mediante uso de documentação falsificada, posteriormente utilizada como meio para furto a estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse e o uso de documento público falsificado com a imagem do réu, aliado a provas circunstanciais, autorizam a condenação por falsificação; (ii) estabelecer se a atuação da corré, inclusive com entrega, assinatura e uso de documentos falsos, evidencia dolo suficiente à responsabilização penal pelos delitos imputados; (iii) examinar a legalidade da dosimetria das penas, inclusive quanto ao regime prisional, à conduta social do réu e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos à ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de documento público falsificado com a fotografia do réu, aliada à apreensão de anotações manuscritas com dados da vítima, comprova sua contribuição essencial para a falsificação, autorizando a condenação como partícipe, ainda que ausente prova da autoria direta.
4. A condenação por falsificação de documento público é autônoma e não depende da comprovação dos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento particular.
5. A atuação pessoal da ré, com entrega e assinatura de documentos falsos, reconhecimento de firma e retirada das chaves do imóvel, afasta o erro de tipo e comprova o dolo na prática delitiva.
6. Elementos probatórios robustos, como perícias, imagens e testemunhos, demonstram a ação consciente, articulada e reiterada da ré na fraude, inclusive com uso de disfarces e identidades falsas.
7. É legítima a valoração negativa da conduta social do réu, que comete novo crime enquanto cumpre pena anterior, o que autoriza a fixação de regime inicial fechado sem configurar bis in idem com a reincidência.
8. Quanto à ré, mantido o regime semiaberto em razão da primariedade, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pena inferior a oito anos.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável à ré, pois a pena imposta supera quatro anos, o que, à luz do art. 44, I, do Código Penal, impede a aplicação do benefício, mesmo diante de circunstâncias pessoais favoráveis.
10. Promovida, de ofício, a readequação típica das condutas imputadas à ré para os crimes previstos nos arts. 297, caput, c/c art. 304; 304; e 298, caput, c/c art. 29, todos do CP, na forma do art. 69, sem alteração na pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovido quanto ao réu, e parcialmente provido quanto a ré, apenas para fins de readequação típica, sem reflexos na pena.
Tese de julgamento:
1. A posse de documento público falsificado com a fotografia do agente, associada a outros elementos probatórios, autoriza sua condenação por falsificação, ainda que não haja prova da autoria direta da contrafação.
2. A prática consciente de atos como apresentação de documentos falsos, assinatura de contratos em nome de terceiros e uso de disfarces caracteriza dolo direto ou eventual, afastando o erro de tipo e justificando a condenação pelos crimes de falsificação, uso de documento falso e falsificação de documento particular.
3. A valoração negativa da conduta social do réu que comete novo crime durante o cumprimento de pena anterior é legítima e não configura bis in idem com a reincidência.
4. A readequação da capitulação jurídica dos fatos pode ser promovida de ofício pelo tribunal, desde que não importe em agravamento da pena imposta.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige pena igual ou inferior a quatro anos, sendo vedada sua concessão quando o quantum da reprimenda ultrapassa esse limite, ainda que presentes circunstâncias pessoais favoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, §1o; 29; 33, §§ 2o e 3o; 44, I; 69; 77; 297, caput; 298, caput; 304. CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893597, 0721588-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.07.2024, DJe 12.08.2024. TJDFT, Acórdão 1261536, 0001193-08.2019.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 02.07.2020, DJe 13.07.2020. TJDFT, Acórdão 1981202, 0724226-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 01.04.2025. TJDFT, Acórdão 1942786, 0712262-29.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07.11.2024, DJe 19.11.2024.